Tribunal: TJDFT
Processo: 0741383-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DESPACHO Para a devida análise do recurso, junte a parte agravante as certidões das matrículas autônomas, frutos do desmembramento do imóvel cuja penhora se requer, conforme registro R-1-86113 (ID 228878903, dos autos de origem) em 10 dias, já computado em dobro o prazo. Após, retornem-me conclusos para a análise do mérito recursal. Publique-se. Intime-se.